Tribunal: TJSP
Processo: 0030365-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Sentença condenatória. Alegação de que o paciente não cometeu o roubo que lhe foi imputado pelos policiais, que o perseguiam e cometeram abuso de autoridade. Questões apreciadas na sentença proferida pela digna autoridade impetrada e que se referem ao mérito da ação penal e devem ser discutidas no recurso de apelação já interposto pela Defesa. Progressão de regime. Prisão

Ementa:

ROUBO MAJORADO. Sentença condenatória. Alegação de que o paciente não cometeu o roubo que lhe foi imputado pelos policiais, que o perseguiam e cometeram abuso de autoridade. Questões apreciadas na sentença proferida pela digna autoridade impetrada e que se referem ao mérito da ação penal e devem ser discutidas no recurso de apelação já interposto pela Defesa. Progressão de regime. Prisão domiciliar. Deferimento dos benefícios em sede de habeas corpus. Impossibilidade. Necessidade de exame do material fático-probatório. Matéria da competência originária do Juízo das Execuções e cuja apreciação por esta Corte implicaria em supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, na parcela, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante KLAITON ROOSEVELT PINTO e Paciente TIAGO CESAR
GUILHEN DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte da impetração e, na parcela, denegaram
a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40229
2
VOTO No 40.229 (RL) - Físico
Habeas Corpus no 0030365-42.2020.8.26.0000
Impetrante: KLAITON ROOSEVELT PINTO
Paciente: TIAGO CÉSAR GUILHEN SANTOS
ROUBO MAJORADO. Sentença condenatória.
Alegação de que o paciente não cometeu o
roubo que lhe foi imputado pelos policiais,
que o perseguiam e cometeram abuso de
autoridade. Questões apreciadas na sentença
proferida pela digna autoridade impetrada e
que se referem ao mérito da ação penal e
devem ser discutidas no recurso de apelação
já interposto pela Defesa. Progressão de
regime. Prisão domiciliar. Deferimento dos
benefícios em sede de habeas corpus.
Impossibilidade. Necessidade de exame do
material fático-probatório. Matéria da competência originária do Juízo das
Execuções e cuja apreciação por esta Corte
implicaria em supressão de instância. Ordem
parcialmente
conhecida
e,
na
parcela,
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Advogado KLAITON ROOSEVELT PINTO, em favor de TIAGO CÉSAR
GUILHEN SANTOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 1a RAJ, da
Comarca de São Paulo.
A medida liminar foi indeferida (fls. 12/13)
e a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 17).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 19/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40229
3
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão do
paciente, sob a alegação de ele não praticou o delito de roubo que lhe foi
imputado pelos policiais, que o perseguiam e cometeram abuso de
autoridade.
Alega-se que o paciente, muito embora
possua antecedentes criminais, está recuperado e tem família constituída e
trabalho informal.
Anota-se que o paciente foi condenado às
penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Destaca-se que, em 9 de dezembro de
2019, o paciente iniciou o cumprimento da pena e, atualmente, possui lapso
para a progressão de regime prisional.
Afirma-se que o paciente corre o risco de
contrair o Covid-19, razão pela qual, nos termos da Recomendação no 62,
do Conselho Nacional de Justiça, faz jus ao deferimento de prisão domiciliar
por questões humanitárias, em que é recomendado o afastamento social.
A ordem deve ser parcialmente conhecida
e, na parcela, denegada.
Com efeito, o exame superficial dos
documentos anexados a este procedimento, compatível com a natureza
sumária do remédio heroico, revela a inexistência de falhas que possam
eventualmente macular a ação penal intentada contra o paciente. Revela,
também, que a sentença condenatória impugnada (fls. 145/152 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40229
4
originais), ao contrário do quanto salientado, está fundamentada, tendo o
seu prolator especificado as provas e os motivos que o levaram a optar pela
condenação do paciente, encontrando-se justificadas, da mesma forma,
tanto a fixação das penas, como a eleição do regime prisional.
Como cediço, a via restrita e sumária do
remédio heroico não se presta à discussão das questões postas na
impetração, quais sejam, de que o ora paciente não praticou o delito de
roubo que lhe foi imputado pelos policiais, que o perseguiam e cometeram
abuso de autoridade. Referidas questões, a bem da verdade, são
relacionadas ao mérito da ação penal e, portanto, deverão ser discutidas no
âmbito do recurso cabível, não se podendo utilizar o remédio heroico para
discussão de questões fáticas, como sucedâneo da apelação criminal,
recurso já interposto pela Defesa do paciente (fls. 157/159 dos autos
originais).
Na parte remanescente, visando ao
deferimento em favor do paciente da progressão de regime prisional ou da
prisão domiciliar, em razão da Pandemia do Covid-19, a impetração não
comporta conhecimento.
Isto porque, não obstante as ponderações
feitas na inicial, o entendimento desta Colenda Câmara é no sentido de que
a via eleita é inadequada aos fins objetivados. Isto porque o deferimento do
pedido de progressão de regime prisional não prescinde da análise dos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, o que demanda incursão
aprofundada no campo fático-probatório, impossível de ser feita no âmbito
restrito e sumário do remédio heroico.
De acordo com precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus não se revela a via própria para o
exame do preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão prisional,
notadamente os de natureza subjetiva, diante da necessidade de dilação probatória”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40229
5
(HC 91685/SP, 5a Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
20.10.2008).
No mesmo sentido: “PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da
progressão de regime, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva e
subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais, admitindo-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula
439/STJ). II - Na hipótese, determinada a realização do exame criminológico, o Juiz da
Execução indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do ora agravante,
consignando a ausência do requisito subjetivo, notadamente pela conclusão
desfavorável do laudo, bem como pelo histórico de faltas disciplinares pela conclusão
desfavorável do laudo, bem como pelo histórico de faltas disciplinares de natureza
grave, razão pela qual não se vislumbrou qualquer flagrante ilegalidade passível de
ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 350097/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe
16/08/2016).
E, quanto ao deferimento de prisão
domiciliar ao paciente em razão da Pandemia do Covid-19, em consulta
realizada pelo signatário aos autos no 1529452-15.2019.8.26.0228, verificou-
se que a guia de recolhimento já foi expedida e encaminhada ao MM. Juízo
das Execuções Criminais competente (fls. 180/181). Contudo, não consta
que referido pedido, bem como o de progressão de regime prisional, tenham
sido formulados perante aquele Juízo, razão pela qual deverá o sentenciado
submeter a ele a apreciação de tais pleitos, e, somente em caso de
indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Portanto,
antes
de
qualquer
pronunciamento desta Corte acerca de tais questões, compete ao
Magistrado a quo verificar, no caso concreto, o preenchimento dos
requisitos para a concessão da progressão de regime prisional e de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030365-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40229
6
domiciliar, procedendo à análise da situação pessoal do ora paciente e das
condições do seu encarceramento. Qualquer manifestação desta Corte,
neste momento, implicaria em indevida supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, conhece-se em parte da
impetração e, na parcela, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)